Tribunal: CARF
Processo: 10830.903349/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903349/2013-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.935 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA
FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a
Receita Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de
concentrados para refrigerantes, cabendo ao Fisco analisar a legitimidade da
utilização do benefício. As competências são exercidas concorrentemente,
observando-se inclusive que a Administração Fazendária e os seus servidores
fiscais possuem precedência sobre os demais setores administrativos, na forma
da lei (art. 37, XVIII, da Constituição Federal).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por maioria de votos, para
negar provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento; e (b) por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito em relação a receitas
relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da
nota Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral),
cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903349/2013-17
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 636 a 667), em 6 de
junho de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.712 (fls. 578 a 592), de 29 de novembro de
2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por maioria de votos negaram provimento ao Recurso Voluntário. A ementa da decisão é a
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ISENÇÃO. CRÉDITOS. IPI. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a
insumos adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
ISENÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO.
A competência da RFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil) para a
fiscalização de tributos federais na Zona Franca de Manaus abrange a
verificação da regularidade de cumprimento de Processo Produtivo Básico
(PPB), e não se confunde com a competência da SUFRAMA, órgão de
planejamento, promoção, coordenação e administração da Zona Franca, para
acompanhar os PPB, nem com o estabelecimento, em portaria conjunta, de PPB
para diversos produtos, previamente a sua execução.
ISENÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO. PORTARIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO.
CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO.
Estabelecido
em
Portaria
Interministerial,
emitida
pelas
autoridades
competentes, o PPB para determinado produto, o cumprimento estrito de seus
termos constitui condição para fruição de isenção vinculada à Zona Franca de
Manaus.
Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 600
a 612). Embargos rejeitados por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Declaração (fls. 617 a 628).
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 818 a 826),
de 7 de agosto de 2019, foi dado seguimento admitindo a discussão das seguintes matérias:
1) Sobrestamento do julgamento para aguardar a decisão em um Processo (no
19311.720022/2015-07) de um Auto de Infração resultado da análise de vários PER/DCOMP, a
exemplo deste;
2) Competência da SUFRAMA – Processo Produtivo Básico para Cumprimento
do Artigo 6o do Decreto-lei 1.435/75;
3) Crédito de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 833 a 861) em 1o de outubro
de 2019. Requer que seja negado seguimento ao recurso diante da ausência de demonstração de
divergência. Caso assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os demais
requisitos legais de admissibilidade. Vota-se, de acordo com o despacho de admissibilidade, pelo
conhecimento.
As seguintes matérias foram admitidas: 1) Sobrestamento do julgamento para
aguardar a decisão em um Processo (no 19311.720022/2015-07) de um Auto de Infração resultado da
análise de vários PER/DCOMP, a exemplo deste; 2) Competência da SUFRAMA – Processo
Produtivo Básico para Cumprimento do Artigo 6o do Decreto-lei 1.435/75; 3) Crédito de IPI
sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
1) Sobrestamento do Processo no Julgamento
O contribuinte requer que se aguarde a decisão em um Processo (no
19311.720022/2015-07), de um Auto de Infração, resultado da análise de vários PER/DCOMP,
dentre os quais, este.
Os Recursos Voluntários foram julgados pela mesma Turma, na mesma data, 29 de
novembro de 2018. Os Recursos Especais estão sendo julgados nesta mesma Sessão (Item 27, 28, 29
e 31 da Pauta), estando, assim, atendido o pleito do Contribuinte.

2) Competência da SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o
cumprimento do PPB
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

Para justificar a concessão de um benefício o legislador procurou se certificar de
que o processo produtivo atenderia à política de desenvolvimento da agropecuária e
agroindústria da Amazônia Ocidental.
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é uma autarquia
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a
Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento
regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade
econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais.
Assim, é natural que o mecanismo escolhido pelo legislador para demonstrar que
o projeto produtivo atende à política de desenvolvimento da agropecuária e agroindústria da
região tenha sido a aprovação pela SUFRAMA.
Em que pese este esclarecido, cabe a Receita Federal do Brasil, vinculada ao
Ministério da Fazenda, a competência para verificar o cumprimento de todos os requisitos
quando da efetiva utilização de benefícios fiscais, e cobrar os valores de imposto que sejam
devidos, observando–se inclusive que a Administração Fazendária e os seus servidores fiscais
possuem precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da
Constituição Federal).
Não há que se falar em conflito entre a SUFRAMA e a Receita Federal. A
autarquia, exercendo sua competência, aprovou o projeto. O Fisco, exercendo a sua competência,
analisou a legitimidade da utilização da isenção. As competências são exercidas
concorrentemente, respeitando-se a área de atuação de cada órgão.
A Receita Federal não afastou a Resolução da SUFRAMA e nem disse que ela
estaria equivocada. O que se fez, nestes autos, foi unicamente concluir que a exigência imposta
não foi observada pela empresa.
Assim decidiu esta Turma, no Acórdão no 9303-002.302, de 19 de junho de 2013,
de relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/05/1999 a 23/01/2002
(...)
ISENÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO.
A Fiscalização da RFB, na figura do Auditorfiscal da Receita Federal do
Brasil é competente para a fiscalização de tributos federais na ZFM, inclusive
para atestar a regularidade do PBB, mesmo contra possíveis pareceres da
Suframa.

Assim, nega-se provimento ao recurso do Contribuinte quanto a competência da
SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento do PPB.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

3) Crédito de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
O contribuinte apropriou-se do crédito “ficto” (como se devido fosse), nas
aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus.
Assim, a matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de
IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e necessário tratamento
diferenciado às empresas sediadas na ZFM., ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de
tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados "concentrados" de refrigerantes, por
serem oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada no parque industrial da Zona
Franca de Manaus - ZFM.
Na análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao Contribuinte.
Quanto à discussão acerca do direito ao crédito básico de IPI na aquisição de
insumos oriundos da ZFM com isenção, sem que ofenda o princípio constitucional da não
cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo Decreto-lei no 1.435, de 1975,
entendo que há reparos a ser feito no acórdão recorrido, devendo ser aplicado ao caso o que
restou decidido pelo STF em 18/02/2021, quando houve o trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral do RE no 592.891/SP. Confira-se ementa do Acórdão:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização
da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida
no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão
geral, em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da
Relatora e por maioria de votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e
Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixar a seguinte tese: "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro
Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto
Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida
pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas.
Brasília, 25 de abril de 2019. Ministra Rosa Weber Relatora”, (Grifou-se)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de declaração opostos, atestando ainda mais a tese firmado pelo STF (em
18/02/2021, houve o trânsito em julgado do RE no 592.891/SP).
Vê-se, portanto, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no âmbito
do CARF, pois os Conselheiros, por força do art. 62, §2o, Anexo II, do Regimento Interno
RICARF, estão vinculados ao que restou decidido no RE no 592.891. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de 2016)
Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a
Nota SEI no 18, de 2020 (COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação,
contrarrazões e recursos que tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI,
a, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014”.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903349/2013-17

Sendo a tese definida, é de se observá-la no âmbito do processo administrativo
fiscal (PAF), devendo ser revista a decisão recorrida, para reconhecer, por força da orientação do
STF (Tema 322 de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, o direito ao
creditamento de IPI na entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos, adquiridos junto à
ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
Verifica-se este entendimento da matéria no Acórdão no 9303-012.872, de 16 de
fevereiro de 2022, que de forma unanime de votos, deu provimento ao recurso do Contribuinte.
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso do Contribuinte quanto Crédito de
IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus

Conclusão:
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para no mérito, dar-lhe provimento parcial no que tange ao crédito de IPI sobre
produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 885
DF CARF MF
Original